Tribunal: TJPA
Processo: 0004518-75.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004518-75.2019.8.14.0107

APELANTE: DALVINA DA SILVA FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE APRESENTAR PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. TRABALHO DO ADVOGADO. REMUNERAÇÃO QUE DEVE SER ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A instituição financeira não apresentou prova documental acerca da contratação, motivo pelo qual acolhida a alegação do consumidor de fraude na celebração do negócio jurídico.

2.
A quantia fixada na sentença recorrida para reparação por danos morais(R$ 2.000,00) deve ser majorada, a fim de se adequar aos precedentes desta Corte que fixam o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) para casos análogos

3. Nos casos de alegação de fraude na contratação, a Jurisprudência entende se tratar de responsabilidade extracontratual, incidindo o enunciado 54 da súmula da Jurisprudência do STJ.

4. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença majorados para 20% sobre o valor da condenação, em razão do valor baixo da base de cálculo e a fim de remunerar adequadamente o trabalho do advogado.

4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade,
para majorar o montante fixado a título de reparação moral para R$5.000,00 (cinco mil reais), definir como dies a quo dos juros de mora a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ e majorar a verba honorária sucumbencial para 20% sobre o valor da condenação.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0004518-75.2019.8.14.0107
(PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
DALVINA DA SILVA FERREIRA

ADVOGADO:
THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO:
NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

RELATOR:
Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interposto por
DALVINA DA SILVA FERREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A que julgou procedente a ação para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar a instituição financeira a repetição do indébito em dobro e danos morais de R$2.000,00 (dois mil reais) (Num. 8761616).

Na exordial, a autora afirma que percebe benefício de aposentadoria depositado mensalmente no Banco Bradesco Financiamentos S/A. No entanto, teria surpreendida com descontos mensais referentes a suposto contrato de mútuo na modalidade Reserva de Margem Consignável celebrado com o Banco réu sob o nº.
735064539
, no valor de R$
R$ 1.987,57
a ser pago em 60 parcelas de R$
60,78
, cujo início ocorreu na competência
02/2013
. Afirma que os descontos foram efetuados sem qualquer autorização ou anuência sua e que não recebeu o valor correspondente.

Ao final, requereu a declaração de nulidade de eventual contrato e a condenação do requerido ao pagamento em dobro do valor descontado indevidamente, além do pagamento de indenização a título de danos morais.

A instituição financeira deixou escoar o prazo para apresentação de defesa.

Após o processamento do feito, o Juízo de origem julgou procedente a ação, com dispositivo nos seguintes termos (Num. 8761616):

Ante o exposto, e com fulcro no art. 487, I, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

CONDENO, também, ao ressarcimento, em dobro, dos valores debitados na conta da parte autora referentes ao objeto do presente feito. Correção monetária conforme INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar do efetivo prejuízo, observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC.

DECLARO inexistente a dívida objeto deste feito, devendo a parte requerida fazer cessar cobranças eventualmente efetuadas em face da parte autora relativas ao objeto do presente processo.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, e de custas processuais. (..)

Inconformada, a consumidora interpôs apelação (Num. 8761618) em que defende a reforma do capítulo da sentença que fixou o montante da reparação por danos morais. Sustenta que o valor se revela ínfimo considerando a Jurisprudência do TJPA.

Requer ainda a adequação do termo inicial da incidência dos juros de mora ao teor da súmula 54 do STJ.

Por fim, requereu a majoração da verba fixada a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

A instituição financeira apelada não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do recurso por livre distribuição.

É o relato do necessário.

Belém, 16.03.2023

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço de ambos do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do montante fixado pelo Juízo de 1º Grau para reparação por danos morais em razão do reconhecimento da natureza fraudulenta da relação jurídica de mútuo na modalidade consignada, bem como sobre termo inicial dos juros de mora e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Inicialmente
, quanto ao montante fixado a título de reparação por dano moral, entendo que o recurso da consumidora deve ser provido, pelos motivos que passo a expor.

O quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o quantum indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso em tela, a autora é idosa, aposentada, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de empréstimo fraudulento, em que uma idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser majorada, a fim de se adequar aos precedentes desta Corte que fixam a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) para casos análogos:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO – ÔNUS DO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA – ERROR IN JUDICANDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora demonstrou, por meio de documentos juntados, a ativação da reserva de margem consignável e os referidos descontos ilegais feitos pela instituição financeira, não tendo nesse particular, o banco se desincumbido de comprovar o ônus que lhe competia, previsto no art. 373, inciso II do CPC, isto é, a expressa autorização da parte requerente ou sequer juntado algum contrato firmado entre as partes. 2-Nesse sentido, em que pese seja de conhecimento desta Relatora a atuação do “ad

(11314780, 11314780, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-09-27, Publicado em 2022-10-04).

Outrossim, quanto ao início da fluência dos juros de mora pela condenação a reparação moral, igualmente deve prosperar a pretensão da consumidora, na medida em que deve ser fixado como data do início da contagem a da ocorrência do evento danoso.

Com efeito, nos casos de alegação de fraude na contratação, a Jurisprudência entende se tratar de responsabilidade extracontratual, incidindo o enunciado 54 da súmula da Jurisprudência do STJ, cuja redação é a seguinte:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Neste sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DA REGUALRIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO CIVIL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPORTÂNCIA QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 54 STJ - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(12214843, 12214843, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-12-06, Publicado em 2022-12-15)

Por fim, no que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, entendo que também merece prosperar a pretensão da apelante, na medida em que sua fixação em 10% sobre o valor da condenação representa valor ínfimo.

Prevê o art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Sendo assim, considero prudente e adequado a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, a fim de remunerar adequadamente o trabalho do profissional que representou a recorrente.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e voto pelo seu PROVIMENTO para majorar o montante fixado a título de reparação moral para R$5.000,00 (cinco mil reais), definir como termo inicial da incidência dos juros de mora a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ e majorar a verba honorária sucumbencial para 20% sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação.

Considerando que fixados em seu patamar máximo e não houve interposição do recurso pela instituição financeira, permanecem inalterados os honorários sucumbenciais.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/04/2023